Tribunal: TJDFT
Processo: 0001751-02.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001751-02.2018.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO RICARDO CANTANHEDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Falsa Identidade. Penas de reclusão e detenção. Regime prisional. 1. Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – detenção e reclusão – descabe somá-las para se estabelecer regime prisional mais gravoso. O regime prisional há de ser estipulado para cada uma delas. 2. Adequado o regime prisional fechado se réu é reincidente específico em crime cometido com violência ou grave ameaça – roubo -, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP). O recorrente sustenta que o acórdão impugnado, ao rejeitar pedido para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, violou os enunciados da 269 e 440, ambos da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada violação aos enunciados 269 e 440, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 546.408/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003